Tribunal: TJBA
Processo: 8013490-57.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013490-57.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: P. S. L. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, LUANA PRADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA DE CINCO ANOS DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-TERAPÊUTICO, PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA), PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Apelado, criança de 05 (cinco) anos de idade, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve indicação médica de realizar tratamento multidisciplinar com profissionais que atuem de forma integrada e especializada. O Plano de Saúde não forneceu o tratamento na forma prescrita em relatório médico.

II - Sobre a limitação ao número de sessões de psicologia e de terapia ocupacional, o STJ já fixou o entendimento de que “a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto”. (AgInt no REsp 1885017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/03/2021)

III - Ademais, para pôr fim à controvérsia, em 12.07.21, foi publicada a Resolução Normativa nº 469 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinando a cobertura obrigatória, em número ilimitado de sessões, de tratamento com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para pacientes diagnosticados com autismo.

IV - Responsabilidade civil configurada. Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

V - O Apelado anexou aos autos notas fiscais referentes aos gastos realizados em decorrência da negativa de custeio do tratamento por parte da Apelante. Assim, correto o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8013490-57.2021.8.05.0274, originário da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Apelado P.S.L. representado pelo seu genitor ISMAEL ALEXANDRE SANTOS LEITE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA